Tribunal: TJES
Processo: 5006641-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006641-51.2022.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO ITAUCARD S.A.

AGVDO(S): ANTÔNIO CARLOS APRIJO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO ANTES DE INICIADA A FASE EXECUTÓRIA. EFEITOS DA MORA CESSADOS EM RELAÇÃO À QUANTIA DEPOSITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de justiça, no julgamento do REsp 1348640 / RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 677, firmou o entendimento de que "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

2 – Constata-se que o banco Agravante após ser intimado sobre a penhora realizada via sistema Bacenjud, comparece aos autos através da petição ID 2994653- pág. 6/12, informando que após o trânsito em julgado da sentença realizou depósito judicial no valor de R$ 6.881,03 (seis mil oitocentos e oitenta e um reais e três centavos), no Banco do Brasil, em 22/07/2013.

3 – Realizado o depósito em conta judicial cessam os efeitos da mora, ficando o devedor isento de responder pelos encargos moratórios, cabendo à instituição financeira depositária remunerar o credor em relação aos consectários legais.

4 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006641-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS APRIJO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006641-51.2022.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO ITAUCARD S.A.

AGVDO(S): ANTÔNIO CARLOS APRIJO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, inconformado com a decisão ID 2994653- pág. 22, através da qual a MM. Juíza, entendendo que o banco executado não comprovou que as quantias indisponíveis seriam impenhoráveis, ou que remanesceria indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, rejeitou a impugnação apresentada.

Em suas razões recursais ID 2993684, o Agravante alega, em apertada síntese, que sofreu constrição indevida, já que o bloqueio no valor de R$ 13.711,72 (treze mil setecentos e onze reais e setenta e dois centavos) foi excessiva, uma vez que o Agravante já tinha cumprido sua obrigação quando em 22/07/2013 realizou depósito judicial no valor de R$ 6.881,03 (seis mil oitocentos e oitenta e um reais e três centavos).

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
, senão, vejamos:

Analisando os autos, vejo que a executada foi intimada para, querendo, manifestar-se acerca do boqueio realizado em suas contas financeiras, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º do CPC.

Por seu turno, a executada apresentou impugnação nos termos do art. 525, § 1º do CPC, alegando excesso de execução e inexigibilidade de título.

O art. 854, § 3º, dispõe que incumbe ao executado comprovar, em cinco dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Assim, vejo que o executado não observou a norma legal estabelecida no art. 854, razão pela qual, REJEITO, liminarmente, a impugnação apresentada.

Desta feita, CONVERTO a restrição anteriormente imposta em penhora, determinando e procedendo, de imediato, à transferência do montante previamente atingido a uma conta judicial à disposição deste Juízo, na forma do art. 854, §5º do CPC/2015, juntando aos autos os espelhos relacionados ao atendimento ao comando.

Com a conversão em penhora, intime(m)-se o(s) Executado(s), por seu patrono, ou, na falta deste, pessoalmente, para ciência, nos termos do art. 841 do CPC/2015, oportunidade em que deverá a parte ser advertida de que a ausência de manifestação no prazo razoável de 15 (quinze) dias úteis poderá importar na liberação da(s) quantia(s) penhorada(s) em favor do(s) Exequente(s).

Diligencie-se.

O Superior Tribunal de justiça, no julgamento do REsp 1348640 / RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 677, firmou o entendimento de que "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". No mesmo sentido:

77210501 - APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL APÓS O PRAZO ASSINALADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários ao valor decorrente de obrigação materializada em sentença, observadas as regras previstas no art. 523, caput, e § 1º, do CPC. 2.
O depósito, em juízo, do valor devido interrompe a mora e exonera o devedor, nos limites da quantia depositada, independentemente de sua comprovação concomitante nos autos.
Além disso, no momento da liberação do valor, o credor receberá os acréscimos decorrentes da remuneração aplicada ao montante desde a data do aludido depósito. 3. A regra prevista no art. 523, § 1º, do CPC, é clara: Não havendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença. Por essa razão, a inércia do devedor, por deixar de cumprir a obrigação dentro do prazo assinalado, consiste em pressuposto fático para a aplicação da norma enunciada no §1º do mencionado artigo, sendo irrelevante o oferecimento, ou não, de impugnação. 4. No caso em exame o devedor promoveu o depósito judicial do valor devido apenas após a fluência do prazo de 15(quinze) dias úteis destinado ao pagamento voluntário, sendo devidos, pois, os acréscimos enumerados no art. 523, § 1º, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07404.74-02.2020.8.07.0001; Ac. 140.3693; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 23/02/2022; Publ. PJe 25/03/2022)

Assim, constato que o banco Agravante após ser intimado sobre a penhora realizada via sistema Bacenjud, comparece aos autos através da petição ID 2994653- pág. 6/12, informando que após o trânsito em julgado da sentença realizou depósito judicial no valor de R$ 6.881,03 (seis mil oitocentos e oitenta e um reais e três centavos), no Banco do Brasil, em 22/07/2013.

A jurisprudência mantém o entendimento de que realizado o depósito em conta judicial cessam os efeitos da mora, ficando o devedor isento de responder pelos encargos moratórios, cabendo à instituição financeira depositária remunerar o credor em relação aos consectários legais. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "
A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
" (AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019).

Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 688.982/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. -
Responde a instituição financeira depositária pela atualização monetária dos valores depositados judicialmente e pelos juros remuneratórios devidos.
Nesse sentido: "Para verificar se o valor apurado pela executada está correto, deve-se levar em consideração da data da realização do depósito judicial, pois neste momento cessa a mora do executado, passando a atualização do valor a ser realizada pela instituição financeira depositante". (TJMG - Ap. Cível 1.0024.09.523225-2/007, Relator: Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2016, publicação da súmula em 14/10/2016).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0145.04.192689-3/010, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022)

Dessa forma, constatada a realização do depósito judicial em 22/07/2013, o montante depositado deveria ter sido considerado no momento de iniciar a fase de cumprimento de sentença, inclusive em relação a eventual cumprimento da obrigação pelo devedor e consequente afastamento da mora.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para que seja reconhecido o depósito judicial realizado pela Instituição Financeira.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006641-51.2022.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO ITAUCARD S.A.

AGVDO(S): ANTÔNIO CARLOS APRIJO

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO ANTES DE INICIADA A FASE EXECUTÓRIA. EFEITOS DA MORA CESSADOS EM RELAÇÃO À QUANTIA DEPOSITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de justiça, no julgamento do REsp 1348640 / RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 677, firmou o entendimento de que "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

2 – Constata-se que o banco Agravante após ser intimado sobre a penhora realizada via sistema Bacenjud, comparece aos autos através da petição ID 2994653- pág. 6/12, informando que após o trânsito em julgado da sentença realizou depósito judicial no valor de R$ 6.881,03 (seis mil oitocentos e oitenta e um reais e três centavos), no Banco do Brasil, em 22/07/2013.

3 – Realizado o depósito em conta judicial cessam os efeitos da mora, ficando o devedor isento de responder pelos encargos moratórios, cabendo à instituição financeira depositária remunerar o credor em relação aos consectários legais.

4 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.